Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESPESAS COM MENSALIDADES ESCOLARES. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são insuscetíveis de compensação. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando essa regra, contemplando que a compensação pode ser devida desde que o valor compensado tenha sido usado para pagar despesas de saúde, educação e moradia do alimentado.
2. Na hipótese, percebe-se que as prestações objeto de compensação foram as correspondentes as despesas referentes as mensalidades escolares pagas pelo alimentante. 2.1. Em regra, os pagamentos efetuados em desconformidade com o título executivo devem ser considerados como mera liberalidade do devedor. Contudo, não se pode desconsiderar os expressivos gastos com a educação da menor, arcados integralmente pelo genitor. 2.2. Desse modo, é possível perceber que há excepcionalidade a justificar a pretensão do alimentante em compensar o valor devido da pensão alimentícia com o montante de despesas referentes às mensalidades escolares, até porque os gastos com educação possuem caráter alimentar, conforme dispõe o art. 1.694 do Código Civil.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.